Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713357-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto em plantão judicial contra decisão que, em ação monitória, deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo réu, designando audiência para 06/05/2021. A agravante alega, em síntese, que a oitiva de testemunhas em nada auxiliará no deslinde da controvérsia, tratando-se de manobra protelatória do réu. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere produção de provas e não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois nada impede que o agravante, em eventual apelação, convença o Tribunal da necessidade de anular as provas produzidas nessa audiência. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista